Tribunal: TRF3
Processo: 5019452-22.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
480/779)

5019452-22.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES BLOQUEADOS PARA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Compulsando os autos, inclusive as cópias dos embargos de declaração juntadas pela agravada, verifica-se que a decisão foi explícita em afirmar que os valores bloqueados deveriam ser utilizados para abater o montante da dívida e, caso ainda restasse valor devido, que este fosse incluído no parcelamento.

II. Desta feita, não houve decisão com a determinação de que o montante bloqueado teria o condão de quitar o débito devido.

III. Conforme determinado em decisão de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, o valor remanescente seria parcelado, sendo os valores depositados transformados em pagamento definitivo após a sua atualização, conforme art. 6o da Lei 13.496/17.

IV. Sendo assim, vislumbra-se que o valor depositado deveria ser utilizado para quitação do débito (que à época, tratava

Inteiro teor:
480/779)

5019452-22.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES BLOQUEADOS PARA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Compulsando os autos, inclusive as cópias dos embargos de declaração juntadas pela agravada, verifica-se que a decisão foi explícita em afirmar que os valores bloqueados deveriam ser utilizados para abater o montante da dívida e, caso ainda restasse valor devido, que este fosse incluído no parcelamento.

II. Desta feita, não houve decisão com a determinação de que o montante bloqueado teria o condão de quitar o débito devido.

III. Conforme determinado em decisão de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, o valor remanescente seria parcelado, sendo os valores depositados transformados em pagamento definitivo após a sua atualização, conforme art. 6o da Lei 13.496/17.

IV. Sendo assim, vislumbra-se que o valor depositado deveria ser utilizado para quitação do débito (que à época, tratava-se do valor estabelecido no parcelamento, considerando que a parte teve seu requerimento indevidamente indeferido) e, restando dívida remanescente, esta seria inserida no parcelamento.

V. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019452-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: FARMAVIDA JUNDIAI LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019452-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: FARMAVIDA JUNDIAI LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Farmavida Jundiaí Ltda contra decisão que, em sede de execução fiscal, reputou de acordo com decisão judicial o procedimento formalizado pela Fazenda com os valores bloqueados nos autos e parcelamento do débito remanescente.

A agravante relata que, na execução fiscal, foi realizado bloqueio de valores em sua conta no valor de R$ 278.218,59.

Ocorre que, em 18/09/2017 a agravante aderiu a Parcelamento Especial de Regularização Tributária, sendo que a o valor do débito na época era de R$ 336.153,40, mas com os benefícios do PERT passou a ser de R$ 176.961,54. Alega que efetuou o pagamento de quatro parcelas, no entanto, ao emitir a última DARF para pagamento, não conseguiu realizar por bloqueio no sistema pois a ação fiscal estava em trâmite o que não permitia o parcelamento.

Desta feita, impetrou mandado de segurança n. 500376-92.2018.403.6128, no qual foi concedida a segurança para a utilização dos valores bloqueados na execução fiscal para quitação do parcelamento.

No entanto, a agravante sustenta que a agravada descumpriu o determinado em sentença e atualizou o débito em R$ 305.595,46, sem considerar os descontos do parcelamento.

Pleiteia a reforma da r. decisão para que seja consolidado o valor de R$ 176.961,54.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019452-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: FARMAVIDA JUNDIAI LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso em tela, a parte agravante requer que o valor bloqueado seja utilizado para pagamento da última parcela do PERT, sob o fundamento de que o montante é suficiente para quitação do parcelamento e tal como foi decidido em mandado de segurança.

Pois bem.

Compulsando os autos, inclusive as cópias dos embargos de declaração juntadas pela agravada, verifica-se que a decisão foi explícita em afirmar que os valores bloqueados deveriam ser utilizados para abater o montante da dívida e, caso ainda restasse valor devido, que este fosse incluído no parcelamento.

Desta feita, não houve decisão com a determinação de que o montante bloqueado teria o condão de quitar o débito devido.

Porém, a parte alega que o desconto deveria ter sido efetuado sobre o valor estipulado para o PERT e não sobre o valor total da dívida, considerando que os valores do PERT são mais benéficos para os devedores.

Conforme determinado em decisão de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, o valor remanescente seria parcelado, sendo os valores depositados transformados em pagamento definitivo após a sua atualização, conforme art. 6o da Lei 13.496/17. Vejamos:

“Em relação à imputação dos valores, de fato a sentença está genérica ao determinar que devam ser utilizados para quitação do parcelamento. No entanto, deve-se observar a lei de regência (13.496/17), que no art. 6o determina que os valores depositados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo e, primeiramente não quitado o débito, deve-se apenas então se proceder ao parcelamento do valor remanescente.

Diante do exposto, acolho parcialmente os presentes embargos, para determinar que a quitação do parcelamento com os valores bloqueados na execução fiscal 0001996-06.2013.403.6128 ocorra na forma do art. 6o e parágrafos da Lei n.13.496/17.”

“Art. 6o Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União.

§ 1o Após o procedimento previsto no caput deste artigo, se restarem débitos não liquidados, o débito poderá ser quitado na forma prevista nos arts. 2o ou 3o desta Lei.

§ 2o Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, poderá o sujeito passivo requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível.

§ 3o Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, o saldo remanescente de depósitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional somente poderá ser levantado pelo sujeito passivo após a confirmação dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou de outros créditos de tributos utilizados para quitação da dívida, conforme o caso.

§ 4o Na hipótese de depósito judicial, o disposto no caput deste artigo somente se aplica aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação.

§ 5o O disposto no caput deste artigo aplica-se aos valores oriundos de constrição judicial depositados na conta única do Tesouro Nacional até a data de publicação desta Lei.”

Sendo assim, vislumbra-se que o valor depositado deveria ser utilizado para quitação do débito (que à época, tratava-se do valor estabelecido no parcelamento, considerando que a parte teve seu requerimento indevidamente indeferido) e, restando dívida remanescente, esta seria inserida no parcelamento.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES BLOQUEADOS PARA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Compulsando os autos, inclusive as cópias dos embargos de declaração juntadas pela agravada, verifica-se que a decisão foi explícita em afirmar que os valores bloqueados deveriam ser utilizados para abater o montante da dívida e, caso ainda restasse valor devido, que este fosse incluído no parcelamento.

II. Desta feita, não houve decisão com a determinação de que o montante bloqueado teria o condão de quitar o débito devido.

III. Conforme determinado em decisão de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, o valor remanescente seria parcelado, sendo os valores depositados transformados em pagamento definitivo após a sua atualização, conforme art. 6o da Lei 13.496/17.

IV. Sendo assim, vislumbra-se que o valor depositado deveria ser utilizado para quitação do débito (que à época, tratava-se do valor estabelecido no parcelamento, considerando que a parte teve seu requerimento indevidamente indeferido) e, restando dívida remanescente, esta seria inserida no parcelamento.

V. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.